Tribunal: TJDFT
Processo: 0711396-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Ré condenada por infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso III, da Lei 11.343/06, depois de ter sido presa em flagrante quando vendia crack perto de escola, enquanto mantinha guardados pouco mais de oito gramas da mesma droga.
2 Os testemunhos colhidos foram corroborados por imagens gravadas mostrando a venda de cinco porções de crack a três usuários distintos.
3 Em que pese a nocividade do crack, a quantidade mínima aprendida, que não chegou a dez gramas, não justifica acréscimo à pena-base. O reconhecimento da causa especial de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 não que a droga seja vendida a estudante: bastando a ação desenvolvida nas cercanias de escola.
4 Apelação parcialmente provida.